Tribunal: TJDFT
Processo: 0736973-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0736973-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUI ALBERTO TELLECHEA AGRAVADO: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de pedido de reconsideração, o qual busca ser recebido como embargos de declaração, opostos por RUI ALBERTO TELLECHEA em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender penhora sobre o salário líquido até satisfação do débito ou redução do percentual, tendo em vista a suposta redução de proventos mensais líquidos. Sustenta omissão quanto a apreciação da fundamentação de risco de subsistência do agravante e que se exercido o desconto sobre o valor bruto, abatidos os débitos relevantes, não comprometeria seu sustento como ocorre da forma decidida na decisão agravada. Inicialmente cumpre destacar que constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (artigo 1.022, CPC), o que não ocorre no caso. A omissão atacada via embargos de declaração é aquela que se revela quando o juiz deixa de apreciar ponto sobre o qual deveria se pronunciar, não quando sob o armento da existência do referido vício, o embargante busca reanálise dos pedidos formulados. Conforme indicado na decisão recorrida, em análise prelibatória, não se constatada probabilidade do direito pretendido, tampouco plausibilidade das alegações do agravante/embargante, situação que inviabiliza a antecipação de tutela pretendida. Portanto, não há nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo da embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende a embargante é a modificação do julgado para ver acolhida a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Por oportuno, advirto que a nova apresentação de embargos declaratórios sobre o tema pode caracterizar interposição manifestamente infundada de recurso, com intuito meramente protelatório, o que configura litigância de má-fé (art. 80, VII, do CPC). Diante do exposto, não conheço dos presentes embargos Intime-se o agravado para contrarrazões. Após retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de novembro de 2021